Tribunal: TJMT
Processo: 1017762-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017762-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), TATIANA AVILA GRIGOLETTI - CPF: 956.153.690-00 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSENCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a petição inicial da reclamação, nos termos do ar. 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
TATIANE AVILA GRICOLETTI
contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial, nos termos do art. 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

A recorrente alega que busca o recebimento dos valores devidos de seu salário em período que estava afastada por licença de tratamento de saúde.

Diz que estão presentes as condições da ação, e o interesse processual, de modo que deve ser conhecida a reclamação.

Assevera que, em razão de descumprimento de decisão deste Tribunal, é necessário o recebimento do presente pedido, para que no mérito seja cassada a decisão impugnada com o deferimento dos pagamentos do salário do mês de junho ao qual foi descontado em sua integralidade pela administração pública, mesmo a autora estando afastada por licença de saúde.

No mais, sustenta que a suspensão do benefício se deu sem que fosse realizada nova perícia técnica.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno a fim de dar prosseguimento a reclamação e análise do seu mérito.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno, no ID no 128649661.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial (reclamação) apresentado pela ora agravante.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
TATIANE AVILA GRIGOLETTI
contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da reclamante que julgou improcedente a ação de cobrança de remuneração (auxílio doença/incapacidade temporária para o trabalho) c/c danos morais.

Sustenta a reclamante que o magistrado relator do acórdão, ao entender que não foi demonstrada a irregularidade na conduta da requerida, e que o pagamento do adicional do cargo comissionado foi pago em setembro de 2020, não agiu com acerto, haja vista que deixou de analisar o lapso temporal entre o ingresso da ação e o pagamento parcial realizado pelo município, além de não se atentar ao ponto que foi informado na manifestação da autora que houve descontos de 30 dias, lançados como faltas injustificadas no mês de junho de 2020, período que estava afastada por motivos de doença.

Argumenta que a fundamentação da sentença se baseou em não comprovação da manutenção do afastamento pugnado pela perda do objeto da lide, contudo, se confundiu entre as alegações e fatos e quiçá chegou a analisar a documentação anexada aos autos.

Aduz que como bem observado, a própria legislação do Município prevê que afastamento por tratamento de doença, o período afastado será considerado efetivo exercício, conforme art. 119, VII, da referida lei.

Afirma que ao contrário do que afirma na sentença, não busca a demandante apenas ter mantido seu afastamento, mas o pagamento de suspensão indevida e pagamento dos descontos irregulares realizados, quando fora pago seu auxílio.

Declara que não foi chamada para realizar perícia médica e foi suspenso o benefício de forma unilateral pela administração pública.

Assevera que a jurisprudência colacionada pelo magistrado, ao proferir a sentença, baseou-se sua fundamentação em caso divergente do caso em tela.

Alega que o entendimento adotado no acórdão proferido fere diretamente a entendimento de tribunais superiores, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

Diz que não pode continuar sendo prejudicada em plena pandemia com a suspensão do seu benefício, em decorrência do descaso da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, em se manter inerte ao pagamento.

Por fim, pugna pela suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão, e ao final, requer a procedência da reclamação, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC/15.

Contrarrazões no ID no 119005479, pugnando-se pela improcedência da reclamação constitucional, sob alegação de ausência das condições da ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Isto porque, até o presente instante, este E. Tribunal não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa – fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos –, tampouco proferiu decisão em ação coletiva ou de efeitos erga omines a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal” , ou mesmo “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.

Ausente ainda qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, o que deixa claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria a “autoridade das decisões do tribunal”, não é o que se verifica do pedido inicial, onde se pretende a rediscussão da matéria já decidida pela Turma reclamada, o que não pode ser aceito.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (
Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. em 11/11/2016, proc. Eletr. DJe-250 DIVULG 23/11/2016 publ. 24/11/2016
).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
Rcl 20627 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016
).

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 05 de abril de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

(ID no 123930982)

No caso em tela, a agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da reclamação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Ademais, a decisão agravada bem fundamentou que este Tribunal não atuou ou ingressou em qualquer aspecto formal ou meritório da causa, fato corroborado pelo conjunto probatório dos autos, tampouco proferiu decisão em ação coletiva ou de efeitos
erga omnes
a vincular os seus juízos locais, não se amoldando, portanto, à hipótese de preservar a
garantir a autoridade das decisões do tribunal
.

Além disso, que a agravante se utiliza da reclamação como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado pela Turma reclamada, o que não pode ser aceita.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022